Tribunal: TJMT
Processo: 0013011-55.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013011-55.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRYEW TENUTES CAMARGO DA SILVA - CPF: 048.806.701-46 (APELANTE), IVAN MOURA CALLIGARIS - CPF: 009.887.811-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO [ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIAS DE PROVAS DO FURTO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA - PROVAS IDÔNEAS - JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

As declarações da vítima, somados aos depoimentos prestados pela testemunha, afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude. Isso porque, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 -; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de [...] de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].
”(N.U 0010859-05.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013011-55.2017.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: ADRYEW TENUTES CAMARGO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ADRYEW TENUTES CAMARGO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (N.U 0013011-55.2017.8.11.0055), que o condenou por furto qualificado pelo abuso de confiança a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 155, § 4o, II do CP - (ID 118882991).

O apelante sustenta que
“não há prova segura e incontroversa a autorizar édito condenatório”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 147336421).

A i. 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 147336425).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A 03 (TRÊS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO COMO INCURSO NO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4°, INCISO II, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA DOS FATOS IMPUTADOS – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM, E SEGURAMENTE APONTARAM A AUTORIA DELITIVA – DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Alexandre De Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 150916652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Do dia 01/07/2016 ao 28/10/2016 (fls. 13/38), nos dias e horários em que desempenhava seu trabalho/função no estabelecimento comercial denominado “Ivan's Burger”, localizado na Avenida Brasil, n° 1921-N, Bairro Jardim Europa, neste município de Tangara da Serra/MT, o denunciado Adryew Tenutes Camargo da Silva apropriou-se, por diversas vezes, de coisas alheias moveis, consistente em dinheiro no valor total de R$ 21.263,87 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos - fls. 38 e 39), de que tinha posse ou detenção em razão do emprego/função que exercia no setor financeiro da empresa acima mencionada, ora vítima..

[...]À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Publico denuncia Adryew Tenutes Camargo da Silva como incurso no art. 168, § 1°, inc. Ill, c/c art. 71, caput, (por diversas vezes) do Código Penal [...]”

(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 147336396).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina através do boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, auto de avaliação indireta, termos de declarações das testemunhas (todos os documentos acostados ao ID no. 56614781), bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução probatória.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a persecutio criminis. Vejamos: [...].

Analisando detidamente os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu Adryew Tenutes Camargo da Silva efetivamente praticou o delito de furto qualificado pelo abuso de confiança e emprego de fraude em face do patrimônio da vítima Ivan Moura Calligaris.

As declarações inquisitivas da vítima, conexas às provas produzidas na fase extrajudicial e judicial demonstram a existência do delito de furto qualificado.

Apesar de o acusado declarar na fase policial que não possuía senha do sistema para dar descontos superiores a 10% (dez por cento), de acordo com as declarações das vítimas e testemunhas, o acusado era o responsável pelo caixa e estava no caixa nos dias e horários em que os descontos eram efetuados, de acordo com relatório do sistema.

Vão ao encontro das provas carreadas aos autos, as declarações da vítima, ao aduzir que os descontos efetuados no sistema chegavam a 60% (sessenta por cento), o que é visivelmente exagerado e nos levam a crer que dificilmente um estabelecimento comercial daria, de forma regular, descontos neste importe. [...]

Nesta senda, constato que o réu, de forma fraudulenta, utilizando-se do sistema de controle de caixa da empresa, lançava descontos fraudulentos nas vendas, o que impossibilitava a quebra de caixa, fazendo com que a vítima não sentisse o desfalque, efetuou a subtração das res furtivas, razão por que, entendo que tal conduta se amolda, com perfeição, à qualificadora da fraude. Por outro lado, no que tange à qualificadora de abuso de confiança, também insculpida no inciso II, do § 4o, do artigo 155, CP, analisando detidamente as provas produzidas durante a persecutio criminis, entendo que restou soberanamente comprovada nos autos, haja vista que o réu se apoderava dos valores de vendas da empresa, eis que possuía total acesso em razão do cargo que ocupava como caixa da empresa da vítima. Nesta senda, RECONHEÇO a incidência das qualificadoras atinentes ao abuso de confiança e fraude, descritas no artigo 155, § 4o, inciso II do CP. [...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 07/09 do ID no 56614781, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Adryew Tenutes Camargo da Silva, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal, por inúmeras vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do CP). [...]

Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas diminuição, por outro lado, constato a incidência da causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71, do CP), eis que o réu praticou furto qualificado por inúmeras vezes, razão pela qual, AUMENTO a pena em dois terços (2/3), TORNANDO A PENA DENIFITIVA quanto ao referido ilícito em TRÊS (03) anos, DEZ (10) meses e VINTE (20) dias de reclusão. [...]

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em TRÊS (03) anos, DEZ (10) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

[...] razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2o c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por DUAS (02) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária no importe de três (03) salários mínimos.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 147336413)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pela tela de sistema denominada Auditoria de Vendas (ID 147336396), Auto de Avaliação Indireta
(ID
133905736
) e Auto de Apreensão (ID
147336396), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os Camila Moura Galligaris, vítima, Ivan Moura Calligaris, vítima, e interrogado o apelante (ID 147336396).

Em Juízo, colheu-se a declaração das testemunhas Paula Dias Guimarães e Willian Ricardo de Souza Ladeia, e da vítima Ivan Moura Calligaris (ID 147336409).

Foi decretada a revelia do apelante em razão de não ter comparecido à audiência de instrução probatória, embora regularmente intimado (ID’,s 147336405/147336408).

Dito isso, vejamos.

A vítima [Ivan Moura Calligaris] descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a subtração de R$ 21.263,87 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), em dinheiro [não recuperado], do seu estabelecimento comercial “Ivan's Burger”, entre os dias 1o.7.2016 a 28.10.2016, bem esclareceu a
dinâmica do fato: a) no dia 28.10.2016 visualizou o apelante [ADRYEW TENUTES CAMARGO DA SILVA], pelas as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, retirando valores do caixa, colocando no seu bolso e fazendo anotações em um papel; 2) após isso, no sistema,
“passou a puxar as imagens e verificou que essas retiradas de dinheiro do caixa era diariamente”
; 3) no sistema “Auditoria de Vendas” notou que o apelante
“dava desconto”
de 10% a 60% nas vendas; 4) no sistema de caixa, os valores subtraídos eram inseridos como desconto nos “produtos” e, por esta razão, não ocorria “furo” e não notava a ocorrência de furtos; 5)
“jamais autorizou o acusado a realizar descontos”
e, provavelmente, o apelante teria visto a sua senha de sistema e passou a utiliza-la para gerar os descontos.

Essa narrativa está corroborada pela testemunha
Paula Dias Guimarães [que também trabalhava no estabelecimento comercial], tanto na fase policial quanto judicial, que visualizou
ADRYEW TENUTES CAMARGO DA SILVA subtraindo valores do caixa da empresa e, constatou, em conjunto com a vítima, que o apelante estaria concedendo descontos
“exorbitantes”
para os clientes.

Com efeito, as declarações da vítima, somados aos depoimentos prestados pela testemunha, afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude. Isso porque, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Nesse sentido, anote-se outro julgado desta e. Câmara:

“
Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de [...] de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].
”(N.U 0010859-05.2019.8.11.0042, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.9.2022).

Observa-se que, nas folhas de “Auditoria de Vendas” [relatório de vendas de 1o.7.2016 até 28.10.2016 – aproximadamente 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias] constatou-se que houve dedução de 29% (vinte e nove por cento) do valor sobre todas as vendas do estabelecimento comercial, em média. Em outras palavras, seria irracional imaginar que a vítima [proprietário da empresa] concederia redução dos preços muito acima da margem de rentabilidade média [19%] para este tipo de estabelecimento comercial [lanchonetes], segundo conclusão científica de pesquisa acadêmica e matéria jornalística (Guilherme Scarduelli Antunes, Análise Gerencia de Custos de Uma Lanchonete – novembro de 2021 - https://core.ac.uk/download/pdf/297690722.pdf; https://www.abrahao.com.br/blog/administracao/margem-lucro-restaurante), a elidir a escusa defensiva [que os descontos eram concedidos diretamente pelo proprietário/vítima].

Logo, a condenação do apelante por furto qualificado pelo rompimento abuso de confiança e fraude deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023